Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIO DESCONFORME COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO. TAXAS SUPERIORES AO DOBRO DAS PRATICADAS NO MERCADO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ABUSIVIDADE. QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINARIAMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).

1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.

2. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).

3. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto suplantara em mais de 2 vezes a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes.

4. Acolhido o pedido no tangente à revisão da cláusula que dispusera sobre os juros remuneratórios, modulando-se os acessórios com fulcro na tabela de juros médios praticados pelo mercado para operações similares à época da contratação segundo o publicado pela autoridade monetária, os acessórios revisados e fixados devem ter como parâmetro o patamar que pautara o resolvido, encerrando erro material, porquanto desconforme com a preceituação positivada, a fixação dos juros em patamares diversos dos apurados e apontados, ensejando que a desconformidade material seja retificada de ofício de forma a ser assegurada intangibilidade ao fixado (CPC, art. 494, I).

5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhido o pedido constitutivo/condenatório do autor na sua quase totalidade e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro compatível com a prestação e proveito econômico almejados, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada em percentual sobre o valor atribuído à causa.

6. O desprovimento do recurso implica sucumbência recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Erro material retificado de ofício. Honorários majorados. Unânime.